Tribunal: TJSP
Processo: 1006991-35.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção do preparo – Recolhimento insuficiente sem atentar à determinação de atualização do valor da causa – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1006991-35.2018.8.26.0554; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

DESERÇÃO – Determinação de complementação do preparo – Recolhimento insuficiente sem atentar à determinação de atualização do valor da causa – Recurso não conhecido.